Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0712789-95.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRIGITT SARDENBERG DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por BRIGITT SARDENBERG DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF na ação no 0712789-95.2022.8.07.0018, por ela ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O recurso foi distribuído aleatoriamente, ante a informação do setor competente de inexistência de sugestão de prevenção (ID Num. 51715297). Entretanto, o exame detido dos elementos dos autos revela a existência de conexão entre o presente feito e a ação no 0712342-10.2022.8.07.0018, que também tramitou no Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Referida ação foi ajuizada pela ora apelante em desfavor da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB, na qual deduziu a mesma causa de pedir da presente demanda (suposta ilegalidade no ato de demolição do imóvel onde residia) e postulou a condenação da ré em assegurar sua permanência no terreno descrito na inicial, além da realização de nova edificação. Na presente ação, além de postular a permanência no imóvel, a autora/apelante pleiteou a condenação do réu, Distrito Federal, ao pagamento de indenização por supostos danos morais e materiais, ou seja, há identidade da causa de pedir e de parte do pedido, caracterizando a hipótese do art. 55, caput, do CPC. Em consulta ao sítio eletrônico deste eg. Tribunal de Justiça, verifico que o recurso de apelação interposto em face da sentença proferida naquela ação foi distribuído para a 2a Turma Cível, sob relatoria do em. desembargador Renato Rodovalho Scussel. Dessa forma, em razão da conexão e tendo em vista o disposto no art. 55 do CPC e no art. 81, caput e §1o; do RITJDFT, remetam-se os autos para a eg. 2a Turma Cível, à relatoria do em. desembargador Renato Rodovalho Scussel, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator AP